Tribunal: TJES
Processo: 5017123-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017123-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILVANIO COELHO DE MOURA

AGRAVADO: ELZA MARIA DE FIGUEIREDO ASSIS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA VIÚVA MEEIRA. INDÍCIOS DE SONEGAÇÃO DE BENS. MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS. SISBAJUD. INFOJUD. RENAJUD. LIMITAÇÃO À DATA DO ÓBITO. INGRESSO FORÇADO EM IMÓVEL DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto contra decisão proferida em inventário que indeferiu os pedidos de expedição de ordem judicial para pesquisa de ativos financeiros em nome da viúva meeira e de autorização para ingresso em imóvel pertencente ao espólio. O agravante sustenta a necessidade das medidas para assegurar a correta administração do acervo hereditário, diante de histórico de ocultação patrimonial pela antiga inventariante, posteriormente removida do cargo por sonegação de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de indícios de ocultação patrimonial autoriza a realização de pesquisas patrimoniais em nome da viúva meeira no âmbito do inventário; e (ii) estabelecer se é cabível a autorização judicial para ingresso forçado em imóvel do espólio com fundamento em alegações não comprovadas acerca da ausência da meeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O histórico de omissão patrimonial pela antiga inventariante, que declarou inexistirem bens a partilhar apesar da posterior comprovação documental de imóvel e veículos, configura justo motivo para adoção de medidas acautelatórias voltadas à preservação do acervo hereditário.

4. A pesquisa patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD constitui medida adequada e proporcional para identificar eventual patrimônio sujeito à meação e garantir a efetividade do inventário.

5. A limitação temporal das pesquisas à data do falecimento do de cujus preserva a finalidade do inventário e evita indevida ampliação da investigação patrimonial para período posterior ao óbito.

6. A jurisprudência dos tribunais pátrios admite a realização de pesquisas patrimoniais em nome da viúva meeira quando houver casamento sob o regime da comunhão parcial de bens e indícios de omissão patrimonial.

7. O perigo de dano decorre da possibilidade de dissipação ou transferência de valores eventualmente integrantes do patrimônio comum, dificultando futura identificação e partilha.

8. A autorização judicial para ingresso forçado em imóvel constitui medida excepcional, dependente de demonstração concreta de necessidade e proporcionalidade.

9. A mera alegação de internação da meeira em instituição de longa permanência, desacompanhada de elementos mínimos de prova, não autoriza intervenção judicial para ingresso compulsório em imóvel do espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de indícios concretos de sonegação de bens autoriza a realização de pesquisas patrimoniais em nome da viúva meeira no âmbito do inventário.

2. A pesquisa de ativos financeiros e patrimoniais da meeira deve ser limitada à data do falecimento do de cujus, em observância à finalidade sucessória do inventário.

3. A autorização judicial para ingresso forçado em imóvel do espólio exige demonstração mínima de necessidade concreta e não pode ser deferida com base em alegações genéricas ou desacompanhadas de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 846.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2162923-02.2024.8.26.0000, Rel. Des. Augusto Rezende, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2025; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2286335-67.2024.8.26.0000, Rel. Des. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2024; TJ-SC, Agravo de Instrumento nº 5024367-57.2023.8.24.0000, Rel. Des. Eduardo Gallo Jr., Sexta Câmara de Direito Civil, j. 29.08.2023; TJ-MS, Agravo de Instrumento nº 1403871-72.2025.8.12.0000, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, 1ª Câmara Cível, j. 30.04.2025; TJ-PR, Agravo de Instrumento nº 0102911-35.2024.8.16.0000, Rel. Des. Eduardo Augusto Salomão Cambi, 12ª Câmara Cível, j. 10.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
GILVANIO COELHO DE MOURA
contra a r. decisão que, nos autos do inventário dos bens deixados por WALMIR MATOS DE MOURA, indeferiu os pedidos de (a) expedição de ordem judicial para pesquisa de ativos financeiros em nome da viúva meeira, Sra.
ELZA MARIA DE FIGUEIREDO ASSIS
, e (b) expedição de ofício e autorização para ingresso no imóvel do espólio.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que as medidas são indispensáveis para a correta administração do espólio. Alega que a decisão agravada ignorou o histórico de ocultação de bens pela viúva, que, ao ser nomeada inventariante, declarou a inexistência de patrimônio a partilhar, embora tenha sido posteriormente comprovada a existência de um imóvel e dois veículos. Afirma, ainda, que o imóvel do espólio se encontra desocupado e em risco, pois a meeira teria sido internada em uma instituição de longa permanência, o que justifica a necessidade de vistoria.

Pois bem.

A decisão agravada indeferiu o pleito sob o fundamento de que a atividade jurisdicional no inventário não tem cunho investigativo. Entretanto, vislumbra-se que a Sra. Elza Maria, ao exercer o encargo de inventariante no passado, declarou expressamente a inexistência de bens a partilhar, quando, na verdade, os herdeiros comprovaram documentalmente a existência de um imóvel e dois veículos, o que ensejou a sua remoção do cargo por sonegação.

Esse histórico de ocultação patrimonial constitui justo motivo que autoriza a adoção de medidas acautelatórias. A pesquisa de ativos em nome da meeira, restrita à data do óbito, se afigura como um instrumento necessário à efetividade do processo, diante de um comportamento pregresso que quebrou a boa-fé e a lealdade esperadas. A jurisprudência pátria é sólida ao admitir tal medida:

DIREITO SUCESSÓRIO. INVENTÁRIO. PESQUISA SISBAJUD. CONTAS DA VIÚVA-MEEIRA . CABIMENTO. INVESTIGAÇÃO RESTRITA À DATA DO ÓBITO. PARCIAL PROVIMENTO. 1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inventário, deferiu pedido de pesquisa SISBAJUD em nome do de cujus, excluindo as contas da viúva, ora agravada, sob o fundamento de que os bens depositados em sua conta são particulares. 2. As agravantes alegam que o regime de casamento era de comunhão parcial de bens, sendo imprescindível a pesquisa para verificar eventuais quantias que seriam bens comuns. 3 . Como o autor da herança era casado sob o regime de comunhão parcial de bens, é necessário realizar a pesquisa SISBAJUD em nome da viúva inventariante para apurar saldo existente na data do falecimento do de cujus, a quem cabia a meação. 5. Não há interesse na quebra de sigilo bancário do período em que o de cujus estava vivo, pois o inventário abrange apenas o acervo patrimonial existente no momento do óbito. 6 . Dá-se parcial provimento ao recurso para determinar a pesquisa SISBAJUD das contas bancárias e de investimento da viúva-agravada na data do falecimento do de cujus.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21629230220248260000 Itajobi, Relator.: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 31/01/2025, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2025)

INVENTÁRIO – PESQUISA DE BENS DO FALECIDO E DA EX -ESPOSA – UTILIDADE DAS MEDIDAS PARA A DELIMITAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO DE CUJUS –
Agravante que pretende pesquisas judiciais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ARISP) e expedição de ofício à CNseg em nome do falecido e da viúva meeira – Acolhimento – Inventário que se presta à correta localização e identificação dos bens do de cujus – Primeiras declarações apresentadas que se limitam a indicar um veículo e dívidas, não havendo documentação elucidativa da situação patrimonial do falecido – Parte que justificou o desconhecimento sobre os bens do genitor falecido, tendo direito à realização das pesquisas pela serventia, dada a gratuidade judiciária – Pesquisa em nome da viúva que também se mostra relevante, dado o casamento pelo regime da comunhão parcial de bens e eventual meação do de cujus sobre ativos em nome da ex-esposa – Orientação jurisprudencial dominante deste TJSP – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22863356720248260000 São José do Rio Preto, Relator.: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, Data de Julgamento: 22/10/2024, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS SISBAJUD E RENAJUD EM NOME DA VIÚVA/INVENTARIANTE. RECURSO DE UM DOS HERDEIROS . PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO JÁ DEFERIDO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. MÉRITO.
ACOLHIMENTO. DE CUJUS QUE ERA CASADO COM A INVENTARIANTE PELO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO, AINDA QUE REGISTRADOS APENAS NO NOME DE UM DOS CÔNJUGES, QUE INTEGRAM A PARTILHA E/OU MEAÇÃO EM SEDE DE INVENTÁRIO . PRECEDENTE. INVENTARIANTE QUE, EM PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, DEIXA DE MENCIONAR TODOS OS BENS E ATRIBUI VALOR INFERIOR AOS BENS ENTÃO INDICADOS. IMPUGNAÇÃO DO HERDEIRO POSTERIORMENTE ACOLHIDA PELA PRÓPRIA VIÚVA. RETIFICAÇÃO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES PROCEDIDA DE NOVA IMPUGNAÇÃO
.
TESE DE QUE AINDA FALTAM BENS E VALORES EM CONTA BANCÁRIA. CONSULTAS RENAJUD E SISBAJUD QUE SE MOSTRAM PERTINENTES NA ESPÉCIE E NÃO IMPLICAM QUEBRA INDEVIDA DO SIGILO. MEDIDA A SER ELEITA, NO CASO, COMO FORMA DE VIABILIZAR UMA PARTILHA JUSTA E ADEQUADA. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5024367-57 .2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Eduardo Gallo Jr., Sexta Câmara de Direito Civil, j. 29-08-2023). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5024367-57 .2023.8.24.0000, Relator.: Eduardo Gallo Jr ., Data de Julgamento: 29/08/2023, Sexta Câmara de Direito Civil)

O
periculum in mora
também se faz presente, pois a ausência de acesso às informações financeiras impede o atual inventariante de cumprir plenamente seu dever de preservar o patrimônio, abrindo margem para que eventuais valores comuns sejam transferidos ou dissipados, tornando o rastreamento posterior mais difícil.

Por outro lado, no que tange ao pedido de expedição de ofício e autorização para ingresso no imóvel, acompanho o entendimento do juízo
a quo
. O Agravante se limita a alegar que a meeira estaria internada, sem carrear aos autos qualquer indício probatório mínimo. A intervenção judicial para autorizar o ingresso em domicílio é medida excepcionalíssima e não pode ser deferida com base em meras alegações, ao menos não nesta fase preliminar.

A título de ilustração:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA REAVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. ORDEM DE ARROMBAMENTO E FORÇA POLICIAL . DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO TEMERÁRIO APTO A AUTORIZAR A APLICAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO . 1. Nos termos do art. 846 do Código de Processo Civil, nos casos em que a parte executada vier a impedir ou tentar frustrar a efetivação da penhora e a avaliação de bens para a satisfação da execução, o magistrado poderá autorizar a expedição de mandado com ordem de arrombamento, permitindo, inclusive, que o oficial de justiça faça a requisição de força policial. 2 . Na hipótese, porém, inexiste comportamento temerário manifestado pelo devedor e há evidências de que o imóvel penhorado encontra-se ocupado por terceiro, de modo que
a autorização de ingresso forçado na residência, ao menos por ora, revela-se como providência desproporcional e desnecessária à solução da controvérsia.
3. Recurso provido. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14038717220258120000 Campo Grande, Relator.: Des . Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 30/04/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2025)

[...]
Embora o onus probandi acerca da existência de bens e direitos do espólio não arrolados seja de quem impugna as primeiras declarações do inventariante, havendo indícios de omissões, é possível, ao órgão julgador, determinar a sua complementação ou correção. Isso porque, além de outras atribuições, compete ao inventariante detalhar, já nas primeiras declarações, todos os bens que pertenciam ao de cujus à época do falecimento, inclusive aqueles a serem objeto de colação, sob pena de sonegação . No entanto, o mero indício de omissão não implica presunção de veracidade das alegações realizadas em impugnação às primeiras declarações, mesmo porque é possível que o inventariante inclua bens e direitos do espólio em suas declarações finais.
[...] (TJ-PR 01029113520248160000 São José dos Pinhais, Relator: Eduardo Augusto Salomão Cambi, Data de Julgamento: 10/02/2025, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2025)

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que o juízo de origem proceda à expedição de ordem judicial aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, a fim de verificar a existência de ativos financeiros, aplicações e veículos registrados em nome da meeira, Sra. Elza Maria de Figueiredo Assis, limitando a pesquisa de saldos e extratos à data do falecimento do de cujus.

Indefere-se, porém, o pedido relativo à expedição de ofício à instituição de longa permanência e à autorização para ingresso no imóvel do espólio.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar